Tribunal: TJES
Processo: 5002093-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: JOVANA CRISTINA RIBEIRO SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. OFENSA À HONRA. VEICULAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO DURANTE ELEIÇÕES DE CHAPA DE SINDICATO. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de indenização por danos morais movida por GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA em face de JOVANA CRISTINA RIBEIRO SANTOS, alegando, em síntese, que em janeiro de 2022, tomou conhecimento da distribuição de panfletos/publicações pela Chapa 02, da qual o requerido faz parte, com matérias ofensivas relativas à sua pessoa, à época da eleição para dirigente sindical da categoria do Sindicarnes. Aduz que é o representante da categoria, democraticamente eleito e que teve sua honra maculada em razão das acusações realizadas. Requereu, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação o Requerido alegou que não participou da confecção ou mesmo da distribuição dos informativos; que não há como afirmar que o “Genilson” o qual os supostos panfletos/publicações difamatórios se referem, trata-se do autor, uma vez que não traz o nome do completo do autor ou mesmo qualquer foto. Requereu a improcedência da demanda, e em pedido contraposto, pleiteia reparação por danos morais e retratação do autor, pois a Chapa 1, a qual o autor integrava, confeccionou e distribuiu jornais/informativos com graves ofensas ao Requerido e à chapa 02.

Diante do exarado, o Juízo a quo, ante a ausência de provas capazes de demonstrar conduta ilícita da parte autora, nos moldes alegados pela Requerida, na forma do art. 373, I, do CPC, entendeu por improcedente os pedidos formulados,
rejeitando os pedidos iniciais e o pedido contraposto,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O Recorrente, ora Requerente suscitou a preliminar de conexão com o processo de nº 5009316-12.2022.8.08.0024, distribuído para a 5ª Turma Recursal; bem como de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova oral. No mérito, aduz que restou evidenciado nos autos que foi envolvido, junto à sua chapa, na situação narrada, sendo que o único beneficiado pela propagação de tais notícias era a Chapa 02, e que tal fato excedeu os limites da boa competitividade entre os grupos. Alega que restou configurado o dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Por sua vez, o Requerido suscitou a preliminar de conexão e prevenção da 1ª Turma Recursal, em relação ao processo de nº 5009566- 45.2022.8.08.0024.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita às recorrentes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Na hipótese dos autos, denota-se dos elementos probatórios coligidos, que o desentendimento entre as partes litigantes ocorreu mediante ofensas recíprocas, o que afasta o dever de indenizar.

As provas colhidas nos autos demonstram, em verdadeiro, desentendimento entre as partes de forma que ambos contribuíram para os fatos descritos nos autos, não podendo ser atribuída apenas a uma das partes a ocorrência dos fatos.

Portanto, não enseja nesse caso o dever de indenização da requerida, e ainda considerando que o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado, sendo através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano, para então imputar a responsabilidade civil decorrente, entendo que diante da inexistência de provas referente ao abalo emocional, não é possível imputar a parte requerida a responsabilidade civil decorrente das palavras supostamente proferidas à parte autora.

A ata da reunião em que as ofensas foram proferidas atesta os ânimos exaltados entre as partes, os ânimos alterados, proferiram ofensas recíprocas, sendo descabido atribuir ao réu a responsabilidade por abalo emocional causado às partes.

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS. RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. VERSÕES QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. As agressões verbais recíprocas impedem o reconhecimento do dano moral, com relação a apenas uma das partes. Na hipótese dos autos, denota-se dos elementos probatórios coligidos, que o desentendimento entre as partes litigantes ocorreu mediante ofensas recíprocas, o que afasta o dever de indenizar. A prova testemunhal foi apta a demonstrar que as partes, com ânimos alterados, proferiram ofensas recíprocas, sendo descabido atribuir ao réu a responsabilidade por abalo emocional causado à autora, quando esta da mesma forma proferiu ofensas verbais ao demandado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71005998711, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-04-2016).

Portanto, conforme exarado na r. sentença, quanto ao pedido formulado por litigância de má fé, nos termos dos arts. 80, II e 81 do CPC, a jurisprudência do STJ, tem entendimento consolidado de que para sua caracterização, capaz de ensejar a multa prevista no art. 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, a magistrada de piso, asseverou que “
não restou comprovado que o jornal em questão tenha sido produzido a mando do autor e os demais integrantes da chapa concorrente. Especialmente pelo fato do autor daquela demanda, em depoimento ter afirmado que não houve nenhum jornal da chapa 1 com ofensas aos integrantes da chapa 2, conforme ID 23041854.
”

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos e
nego-lhes provimento
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)